Tribunal: TJBA
Processo: 0700217-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700217-09.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIVALDO DE JESUS GLORIA Advogado(s): THAINAN PEREIRA GOMES RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, CP). PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO ACOMPANHADA DO ADVOGADO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMO PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por LUCIVALDO DE JESUS GLÓRIA contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). O apelante, no dia 13/12/2019, portando arma de fogo, subtraiu mediante grave ameaça um veículo FIAT/STRADA, caixas de picolés e aparelho celular da vítima Antônio Carlos Mascarenhas da Costa, no Restaurante do Tonho, Distrito de Humildes/BA. A defesa arguiu preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente o afastamento da majorante de emprego de arma, redução da pena pela confissão abaixo do mínimo legal e regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico implica nulidade absoluta do processo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentação do decreto condenatório; (iii) saber se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada sem apreensão e perícia do artefato; e (iv) saber se a atenuante da confissão espontânea permite redução da pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade absoluta quando a condenação se ampara em provas independentes e autônomas. Aplica-se a Tese 4 do Tema Repetitivo 1.258 do STJ, segundo a qual o magistrado pode se convencer da autoria a partir de provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado. No caso, a confissão espontânea e detalhada do réu, prestada na delegacia com assistência de advogado, e o depoimento firme da vítima constituem provas suficientes e independentes, observado o princípio pas de nullité sans grief. 4. A materialidade e autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu a prática do assalto com detalhamento da ação (local, horário, bens subtraídos, uso de simulacro de arma), corroborada pelo depoimento coerente da vítima sobre a abordagem armada e subtração dos bens. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos. 5. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, sendo suficiente a comprovação do emprego por outros meios de prova idôneos. O depoimento da vítima confirmou que o assaltante a abordou com arma colocada em seu ouvido, evidenciando o maior poder intimidatório e o temor real causado, sendo irrelevante a alegação posterior de uso de simulacro. 6. A atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 de repercussão geral do STF, jurisprudência revalidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.869.764/MS (2024). A dosimetria foi corretamente realizada: pena-base no mínimo legal (04 anos), mantida na segunda fase pela vedação sumular, majorada em 2/3 na terceira fase, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto adequado ao art. 33, § 2º, 'b', do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. A irregularidade no reconhecimento fotográfico não implica nulidade absoluta quando existem provas independentes aptas a fundamentar a condenação, conforme Tese 4 do Tema Repetitivo 1.258/STJ. 2. A confissão extrajudicial detalhada e o depoimento coerente da vítima constituem conjunto probatório robusto para sustentar decreto condenatório por roubo majorado. 3. Prescinde-se de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando o emprego é comprovado por outros meios de prova idôneos. 4. A atenuante da confissão não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b', 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo 1.258, Tese 4; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.869.764/MS, Terceira Seção, j. 2024; STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700217-09.2021.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante LUCIVALDO DE JESUS GLÓRIA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.